Tribunal: TJDFT
Processo: 0717556-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717556-65.2024.8.07.0000 RECORRENTES: MIKE BARROS DE CARVALHO SILVA, HEMILY SANSAO DA SILVA RECORRIDO: ARIOVALDO COSTATO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. PEDIDO PREJUDICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DE DOCUMENTOS JUNTADOS. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. ART. 282, § 1o, DO CPC. ADEQUADA INTERPRETAÇÃO DAS DECISÕES. CONTEÚDO DE SEUS FUNDAMENTOS. CONTRADIÇÃO AO QUE FOI DEBATIDO E DECIDIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O pedido de concessão da justiça gratuita resta prejudicado quando houver recolhimento do respectivo preparo pela parte interessada. Tal comportamento é não só incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. Segundo o princípio pas de nullite sans grief, materializado no art. 282, § 1o, do CPC, “o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”. 3. Em exame aos autos, especialmente dos fundamentos da apelação do réu, ora credor, e do acórdão que negou provimento ao recurso, constata-se claro e manifesto erro material no respectivo dispositivo. A adequada interpretação das decisões deve prestigiar o conteúdo de seus fundamentos, especialmente quando o dispositivo encontra-se em franca contradição ao que foi debatido e decidido (art. 489, §3o do CPC). 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil, suscitando afronta à coisa julgada. Afirmam que a decisão passada em julgado é, por força de lei, imutável e indiscutível, não cabendo no presente feito qualquer discussão, muito menos redimensionamento sobre os honorários que foram majorados pela instância superior, nos autos do processo que originou a presente execução provisória, eis que a impugnação ao cumprimento provisório de sentença não é meio processual cabível para rescindir ou reformar decisão já apreciada pelo tribunal. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023